Tribunal: STF
Processo: HC 268075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal 7000251-31.2023.7.12.0012/AM, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI). 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar). De acordo com a denúncia: 

No dia 08 de outubro de 2022, por volta das 15h40min, dentro do 5º Pelotão Especial de Fronteira (PEF), área de responsabilidade do Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR, o acusado SIDNEY foi flagrado guardando substância entorpecente, sem autorização. 
Consta dos autos que, no dia e hora referidos, durante a realização de uma revista periódica aos armários dos soldados do 5º PEF, lugar sujeito à administração militar, o Cb PEDRO LUCAS AIRES DA SILVA identificou substância possivelmente entorpecente, similar a maconha, no armário de uso pessoal e restrito do acusado SIDNEY, em um pote dentro de um travesseiro. O fato foi presenciado pelo 3º sgt JULIO CESAR LUCAS PERES, que prestava auxílio durante o procedimento de revista. SIDNEY foi conduzido pelo 3º Sgt ALLAN DE ANDRADE VIVONE, que também estava presente no momento da averiguação. (Evento 1, INIC1, pág. 12 e 13).
[...] o ex-soldado SIDNEY PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, ao ser ouvido, admitiu a prática da conduta delitiva.
Submetida a exame a substância encontrada, obteve-se o resultado positivo para Cannabis sativa L (maconha) [2,31 gramas], conforme se extrai do Laudo de Perícia Criminal Federal elaborado pelo Departamento de polícia Federal (LAUDO Nº 050/2023 – SETEC/SR/PF/RR) (Evento 66, LAUDOPERIC2, pág. 1-7). 
Dessa forma, denota-se dos autos que SIDNEY PEREIRA DA SILVA JÚNIOR guardou substância entorpecente, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização legal ou regulamentar. Ao assim agir, o acusado incorreu nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar (posse e uso de entorpecente). Ademais, não se verifica, a priori, nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TEMA 506 DO STF. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, sujeitando-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, cuja recusa, no caso, foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta e na proteção da hierarquia e disciplina. Ademais, a aplicação do instituto é vedada no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento sumulado.
4. O art. 290 do Código Penal Militar é constitucional e convencional, pois tutela bens jurídicos específicos das Forças Armadas (hierarquia e disciplina) e trata de crime de perigo abstrato, não havendo incompatibilidade com a Constituição e nem com tratados internacionais. 
5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 (descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal) restringe-se ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e não se estende aos crimes militares, dada a especialidade da legislação castrense. 
6. O princípio da insignificância e as disposições da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) não se aplicam aos delitos de posse de entorpecente em ambiente militar, devido ao princípio da especialidade e da necessidade de rigorosa preservação dos valores institucionais. 
7. A incidência de circunstância atenuante, como a menoridade, não autoriza a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto em abstrato, em respeito ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Preliminares Rejeitadas. Recurso não provido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para cassar o Acórdão do STM, diante da negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público Militar [...], determinando-se o retorno dos autos à 1ª instância, para que o Parquet castrense se manifeste de forma individualizada e fundamentada sobre a oferta, ou não, do ANPP; subsidiariamente, seja determinada a absolvição do assistido [...], porque o conjunto probatório produzido em juízo é frágil, insuficiente e incapaz de sustentar um decreto condenatório [...]; e caso mantida a condenação, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 72, inc. I, do Código Penal Militar, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal”.
É o relatório. Decido. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal.
Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo.
Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (PET 9.456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021).
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.
Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que:

“Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.
Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de Processo Penal comentado [livro eletrônico] - 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê os seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
[...]

Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público Militar manifestou-se contrariamente ao oferecimento de proposta de ANPP, por entender que a celebração do acordo não se mostraria necessária nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em razão de o delito ter afetado a hierarquia e a disciplina militares. Assim, não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal Militar, que, considerando a manifestação do MPM, concluiu: 

[...] 
A manifestação contrária à proposta foi devidamente fundamentada na inadequação do instituto perante a gravidade e as circunstâncias do fato, o que afasta a arguição de nulidade pretendida pela Defesa. Ademais, a celebração do ANPP pressupõe a conveniência e oportunidade reconhecidas pelo órgão acusador, não configurando direito subjetivo do acusado. 
Conforme demonstrado nos autos, a proposta de ANPP foi rejeitada pelo MPM em primeira instância e, posteriormente, tal decisão foi confirmada, em grau de recurso administrativo, pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (CCR), que manteve a negativa. A fundamentação apresentada pelo órgão ministerial em ambas as oportunidades foi idônea, se não, vejamos. O Ministério Público Militar, na ocasião, negou a concessão do Acordo, nos seguintes termos:

“[...] Vale ressaltar que, no caso em apreço, o crime ocorreu no 5º Pelotão Especial de Fronteira (Surucucu), área remota do Estado de Roraima, e única presença do Estado brasileiro na região, localizado a 445km de Boa Vista, capital do Estado, se definindo como uma clareira aberta na selva que cobre as montanhas da Serra Parima, na Terra Indígena Yanomami com deslocamento integralmente feito por via aérea, prioritariamente em aeronaves da Força Aérea Brasileira, o que agrava ainda mais o cenário para o crime cometido pelo réu. 
Nessa toada, Roraima por se tratar de um estado fronteiriço com 2 (dois) países em atual conflito internacional, local no qual o Exército vem aumentando seu contingente, torna a conduta ainda mais reprovável e necessária a sua repressão. 
Pelo exposto, este parquet d´Armas entende que o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente, ou substância de efeito similar afeta a hierarquia e disciplina de forma contundente, e, dessa forma, a celebração do ANPP não atende ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual deixa de propô-lo na presente ação.[...]”

A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, por sua vez, decidiu pelo não provimento do recurso e manteve, na íntegra, a decisão do MPM que negou a aplicação do ANPP ao ora Apelante, nos seguintes termos:
[...]
Tal fato demonstra que o réu não preencheu todas as exigências para fazer jus ao benefício, especialmente o requisito subjetivo da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção de sua conduta, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP comum.

Nesse exato sentido, cito ainda o seguinte julgado:  

[...]
3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.
[...]
 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(HC 240468 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024)

Quanto ao pedido de absolvição, verifica-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, inviável nesta sede processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Por fim, no que se refere ao pedido de “fixação da pena abaixo do mínimo legal”, assim decidiu o STM: 

[...] se a pena-base já está sendo fixada no patamar mínimo, mesmo que existam atenuantes, o juízo não pode considerá-las, visto que de nenhuma forma a reprimenda poderá ser reduzida para abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado Sumular nº 231 do STJ, que dispõe o seguinte: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Referido entendimento se amolda à jurisprudência do STF, reafirmada em Sessão Plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente